Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTAS ESCALONADAS DE ACORDO COM A FAIXA DE RENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1.Sabidamente o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte. In casu, o Distrito Federal comprovou, mediante memória de cálculo elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF, que a alíquota que efetivamente incidiu no IRPF retido ao agravante é diversa daquela por ele apontada em seus cálculos.
2. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.